Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE TEIMOSINHA. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE BUSCA PARA 60 DIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, mas apenas pelo prazo de 30 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ampliar para 60 dias o período de consultas por meio de sistema SISBAJUD (modalidade "teimosinha").
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
4. Malgrado a modalidade “teimosinha” do SISBAJUD permita reiterações automáticas, não se revela razoável que a repetição programada do sistema SISBAJUD se dê pelo prazo de 60 dias, principalmente quando não houve reiteração automática anterior sequer pelo período de 30 dias, tampouco tenha sido realizado outras pesquisas aos demais sistemas.
5. Na espécie, a única pesquisa para a localização de bens solicitada pela agravante, até o momento, foi justamente a consulta em questão, a qual foi deferida pelo juízo a quo e realizada, em novembro de 2025, pelo prazo de 30 dias.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2015; AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.
TJDFT. AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0732374-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025; AGI 0711607-26.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025; AGI 0750775-69.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025; AGI 0738339-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025.